Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORÁVEL. DOAÇÃO A DESCENDENTES. MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei.
2. De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2.1. No caso de doação em favor de descendente, no entanto, não se exige que donatários conheçam a penhora sobre o imóvel ou que se demonstrem sua má fé.
3. No caso dos autos, não sobressai a má fé do próprio doador, pois não resta demonstrado que a doação tinha como objetivo de fraudar a execução, pois que o imóvel já havia sido considerado como impenhorável, ante o reconhecimento de se tratar de bem de família.
4. Ante a ausência de comprovação de má fé, incabível o reconhecimento de fraude à execução.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.